Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006959-55.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JOSENY LEITE BOTELHO MOREIRA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joseny Leite Botelho Moreira contra a decisão que, em ação declaratória e de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assegura que, na nominada ação declaratória e de cobrança pretende o recebimento de adicional de insalubridade. Logo, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a demanda, porquanto, “a demanda necessita de realização de prova pericial para a garantia do direito”.
Requer o provimento do recurso.
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Joseny Leite Botelho Leite Moreira em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito da Requerente, lotada no CIAPS (Centro Integrado de Assistência Psicossocial) Adauto Botelho, à percepção do adicional de insalubridade e, ainda, que seja condenado o Estado de Mato Grosso a pagar o mencionado adicional com efeitos retroativos desde 14.07.2014, no valor de R$ 15.390,34 (quinze mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).
Deu à causa o valor de R$ 15.390,34 (quinze mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).
Em síntese, é o necessário relato.
Fundamento e Decido.
A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal no 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução no 04/2014 do E. Pleno do TJMT.
Isso porque o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.
Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal no 12.153/2009.
Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege.
Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução no 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria no 635/2015-PRES. e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação.
Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência. [...]. (Id. 84754456).
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos”.
Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator